Tribunal: STF
Processo: ARE 1587635
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ASCENSÃO AO CARGO DE DELEGADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR VINTE E QUATRO ANOS. APOSENTADORIA NO CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PENSÃO POR MORTE COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE DELEGADO. 1. A investidura em cargo público, integrante de nova carreira, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, é inconstitucional, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43; contudo, a invalidação da ascensão em cargo público ocorrida há anos pode, presentes determinadas condições, frustrar expectativas legítimas criadas pelo ato estatal pretérito, causando, portanto, forte abalo à segurança jurídica. 2. A segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. 3. O STF adota o entendimento no sentido da subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos efetuados antes da pacificação da matéria, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 4. Comprovado que o instituidor da pensão por morte prestou serviços de delegado de polícia por mais de 20 anos, contribuindo à previdência estadual, o benefício deve ser pago com base no cargo efetivamente desempenhado e no qual se deu a aposentadoria. (...)” (eDOC 19 – ID: 1a2aceec)
 
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de servidor público que ingressou no serviço público em 1970 na função de investigador de polícia, tendo sido promovido posteriormente para o cargo de comissário de polícia e, em 1989, para o cargo de delegado de polícia, no intuito de obter o reenquadramento com a correspondente majoração da pensão.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 37, II e § 2º; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se ser indevido o reenquadramento funcional pleiteado. Alega-se que “o servidor admitido sem concurso público não é efetivo, não havendo direito ao reenquadramento do cargo do servidor falecido” (eDOC 26 – ID: 6dcd4b07, p. 11).
Aduz-se que “o reenquadramento requestado agride de morte o espírito constitucional, pois seria concedido sem a aprovação em concurso público” e que (eDOC 26 – ID: 6dcd4b07, p. 7).
É o relatório.
Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que, no caso, tendo em vista o extenso lapso de tempo em que o agente público ocupou o cargo de delegado – cerca de 24 anos -, ainda que verificada a ascensão funcional ilícita, há que se privilegiar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, posto que o caso concreto indicaria a legítima expectativa quanto a licitude no exercício da função criada pela Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“II. Do Mérito 
Versa o caso acerca de pedido de revisão de pensão por morte formulado pela apelada, considerando, para tanto, o valor correspondente aos proventos que seu falecido marido percebia como Delegado de Polícia – 1ª classe. 
De início, verifica-se, pelo acervo probatório, que o Sr. Francisco de Assis Costa ingressou no serviço público em 1970 na função de investigador de polícia, tendo sido promovido posteriormente para o cargo de comissário de polícia e, em 10/07/1989, para o cargo de delegado de polícia, função que exerceu até maio de 2013, quando da concessão de sua aposentadoria. 
Ainda, extrai-se dos autos que, durante vinte e quatro anos, o de cujus contribuiu para a previdência com 12% (doze por cento) de sua remuneração de delegado de polícia, percebendo proventos integrais referentes ao cargo até 31/05/2015 (data do óbito). 
Infere-se, mais, que após o falecimento do Sr. Francisco de Assis Costa, a apelada solicitou benefício previdenciário de pensão por morte junto à SEADPREV (Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí), que fora deferido, mas com base na remuneração que o de cujus recebia como comissário de polícia, haja vista este ter ingressado no cargo de delegado após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem concurso público. 
Constata-se, de plano, que, realmente, a investidura em cargo público, integrante de nova carreira, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, é inconstitucional, conforme, inclusive, entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 43 (...)
Todavia, no caso em análise, há prova nos autos de que o Sr. Francisco de Assis Costa iniciou a atividade de delegado de polícia em 10/07/1989 (fls. 73), tendo se aposentado como tal em 23/05/2013 (fls. 208), ou seja, exerceu o aludido cargo durante 24 (vinte e quatro anos), sem qualquer oposição, vale dizer, o Estado do Piauí, como ente público interessado, jamais tomou a iniciativa de invalidar a investidura do de cujus no cargo de delegado de polícia, tendo inclusive recolhido regularmente as contribuições previdenciárias devidas (fls. 244/286).
O fato de o falecido ter ingressado no cargo de delegado de polícia em 10/07/1989, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, não interfere no direito da apelada, haja vista o enorme lapso temporal em que aquele exerceu as referidas funções respaldado pelo próprio Estado do Piauí, que procedeu à sua aposentação no respectivo cargo. 
Nessas circunstâncias, o transcorrer de tão longo período de tempo – quase vinte e quatro anos -, em que a situação jurídica do servidor junto ao Poder Público manteve-se incólume, termina por consolidar justas expectativas em favor do beneficiário, não havendo razão para o rompimento inopinado do referido liame institucional. Tal situação, inclusive, como destacado linhas atrás, fora levada até as últimas consequências pelo Poder Público, haja vista o Estado do Piauí ter procedido à aposentação do Sr. Francisco de Assis Costa no cargo de delegado de polícia (fls. 208). 
Tal conclusão deriva da aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, assim como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que impede que a Administração, após adotar comportamento em certo sentido, criando uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha a trilhar atos na direção contrária, coma vulneração de direitos que, em razão da anterior conduta administrativa e do longo tempo transcorrido, acreditava terem sido incorporados ao patrimônio do servidor público” (eDOC 19 – ID: 1a2aceec)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a aposentadoria de servidor público em cargo para o qual ascendeu funcionalmente, sem concurso público, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em razão do longo período de tempo em que permaneceu no cargo, e que justifica a aplicação do princípio da segurança jurídica. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO DERIVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no tocante à subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. 2. In casu, tendo ocorrido a transposição do cargo de Datiloscopista para o cargo de Delegada de Polícia na data de 02/04/1990, não se vislumbra a ocorrência de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 43 do STF. (...)” (RE 995113 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2021 – grifo nosso)
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. (...)” (ARE 823985 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.04.2018 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente